Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. INFORMAÇÕES JÁ OBTIDAS POR OUTRA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que o exequente já teve acesso recentemente aos dados obtidos mediante consulta ao sistema “SNIPER” (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), por meio de decisão judicial proferida em outro processo entre as mesmas partes, mostra-se despicienda a reiteração da medida.

2. Agravo de instrumento não provido.